Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710679-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO SOUZA MARQUES AGRAVADO: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO DECISÃO JAIRO SOUZA MARQUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 117965634, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO, que rejeitou a sua impugnação à penhora via Sisbajud, in verbis: “Em que pese alegar que o valor penhorado pelo SISBAJUD atingiu verba de caráter alimentar, a parte executada apenas trouxe o seu extrato bancário, mas não apresentou o comprovante de que recebe rendimentos e de que eles são depositados na conta objeto da constrição, assim, não demonstrou que foi efetivamente atingido verba de natureza alimentar, eis que somente com tais documentos seria possível comprovar o alegado, posto que a penhora pode ter atingido quantias outras que são depositadas na mesma conta bancária. Ademais, não é possível o bloqueio de créditos oferecidos em favor do titular via SISBAJUD, como cheque especial, crédito rotativo ou ativos comprometidos em composição de garantias. Em verdade, o saldo negativo indicado pelo executado decorreu de débitos posteriores ao bloqueio judicial, conforme extrato de ID n. 113038059. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de transferência dos valores ora bloqueados em favor do credor, cujos dados deverão ser informados no prazo de 5 (cinco), sob pena de expedição de alvará de levantamento. No mesmo prazo, deverá a parte credora apresentar planilha atualizada do débito remanescente. Defiro a penhora do veículo indicado no ID n. 112707290. Promovo, nesta data, o registro da constrição no sistema Renajud, conforme documento em anexo, nomeando o executado como depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de avaliação. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação e avaliação. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (art. 218, 3o, do NCPC). Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, inciso IV, c/c art. 917,1o, do NCPC).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se a dívida postulada é de R$ 27.501,46, e foi bloqueada nas contas do agravante-devedor, em 17/12/2021, a importância total de R$ 21.911,21, sendo R$ 1.282,37 na conta do Siccob e R$ 20.628,84 na conta do Banco do Brasil (id. 112707291). Na sua impugnação à penhora (id. 113038055), o agravante-devedor defendeu que o valor constrito na sua conta no Banco do Brasil é impenhorável, por se tratar de rendimento/provento destinado à sua sobrevivência e de sua família. No extrato bancário relativo ao mês de dezembro/2021 (id. 113038059), que instruiu a impugnação, consta-se que foram creditadas várias importâncias na conta em que realizado o bloqueio, mas não está esclarecida qual a natureza e proveniência de tais valores. Assim, exatamente como concluiu o MM. Juiz, o agravante-devedor “não apresentou o comprovante de que recebe rendimentos e de que eles são depositados na conta objeto da constrição, assim, não demonstrou que foi efetivamente atingido verba de natureza alimentar, eis que somente com tais documentos seria possível comprovar o alegado, posto que a penhora pode ter atingido quantias outras que são depositadas na mesma conta bancária”. Nesses termos, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-credora para responder, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora